Tribunal: TJMT
Processo: 1040591-12.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040591-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040591-12.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1052122-03.2019.8.11.0041

Apelação nº 1040591-12.2022.8.11.0041

Apelante
: Ney Ricardo Feitosa de Paula

Apelado
: Banco BMG S.A.

Vara Única da Comarca de Campinápolis

RELATÓRIO

Apelação de

Ney Ricardo Feitosa de Paula
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
, movida em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 231662175): Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que houve falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento na contratação, bem como que o contrato não tinha informações claras.

Alega ter sido ludibriado na contratação de cartão de crédito consignado e que tinha o objetivo de contratar empréstimo regular.

Destaca que o banco não apresentou o contrato original, o que impossibilita a verificação dos termos e condições pactuados, incluindo a taxa de juros e outros encargos.

Argumenta que já pagou mais de três vezes o valor do empréstimo original e que a dívida se tornou impagável devido à forma de cobrança e aos juros excessivos.

Sustenta que a conduta do banco lhe causou danos morais, uma vez que ele foi privado de parte de seu salário por um longo período devido a um contrato omisso e excessivamente oneroso.

Aduz que houve abusividade na conduta da instituição bancária, bem assim que é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição em dobro do indébito.

Pugna pela reforma da sentença para que seja convertido o contrato para empréstimo consignado com a aplicação da taxa média de mercado e o afastamento da capitalização de juros.

Contrarrazões
(Id. 231662178): O banco reafirma a validade do contrato e a ausência de vícios de consentimento, argumenta que o apelante realizou saques complementares, o que demonstra sua ciência e concordância com os termos da contratação.

Sustenta que os juros e encargos cobrados estão dentro dos limites legais e que a dívida não é impagável, refuta a alegação de cobrança indevida e má-fé, defende que os descontos foram realizados com base em um contrato válido e que a repetição em dobro só é cabível em caso de má-fé comprovada.

Argumenta que não houve qualquer ato ilícito ou dano indenizável, e que os transtornos alegados pelo autor não configuram danos morais.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1040591-12.2022.8.11.0041

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ney Ricardo Feitosa de Paula contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos na ação declaratória de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais movida em face do Banco BMG S.A.

O apelante alega que a sentença desconsiderou elementos importantes, como a ausência do contrato original e a natureza abusiva da contratação e das taxas de juros aplicadas. Requer a conversão da operação em empréstimo consignado, a aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação, o reconhecimento da quitação da dívida, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a indenização por danos morais e o benefício da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar a cópia da reclamação junto ao PROCON/MT, bem como seus holerites (Id. 231661673 e seguintes), que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (Id. 23162153 e seguintes), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, máxime porque, ao que se percebe, sequer juntou cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024